Tribunal: TJSP
Processo: 1037819-04.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Excesso – Aplicação da Lei Federal no 11.960/09 – Diferenças relativas ao cálculo da sexta-parte - Acolhimento – Rejeição do apelo dos embargados, com observação – Interposição de recursos especial e extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Excesso – Aplicação da Lei Federal no 11.960/09 – Diferenças relativas ao cálculo da sexta-parte - Acolhimento – Rejeição do apelo dos embargados, com observação – Interposição de recursos especial e extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ – Norma que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional – Necessidade de adequação do julgamento anterior – Parcial provimento do recurso.